Tribunal: TJBA
Processo: 8076469-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076469-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA SANTANA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÕES RECÍPROCAS
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AUTORAL. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE JUROS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES DE CARTÃO DE CRÉDITO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO, CONFORME MODULAÇÃO TEMPORAL DEFINIDA PELO STJ
.

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NOS TERMOS
DA DECISÃO VERGASTADA
. ASTREINTES CORRETAMENTE ARBITRADAS. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE CONHECIDA
A QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.
APELAÇÃO DA AUTORA A QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. No presente caso,

o recurso do Réu se encontra maculado de parcial
embasamento errôneo,
citando
o
parcelamento automático de faturas
(o qual não figura como ponto de contenda na sentença, embora presente nos autos)
, tarifas bancárias e elongadas incursões argumentativas acerca do cenário econômico nacional e do funcionamento do Sistema Financeiro Nacional que, repise-se, são absolutamente alienígenas à resolução do presente feito e em nada colaboram para seu deslinde
.

2.
Sendo assim, os únicos pleitos que subsistem no Recurso do Réu são aqueles direcionados à legalidade taxa de juros remuneratórios, a impossibilidade de repetição de indébito e a necessidade de extirpação das astreintes.

3.
No caso em apreço,
o
Autor/A
pelante
afirma não possu
ir
condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento,
corroborado pelo seu patrono ser a Defensoria Pública
. Logo
, não
existem elementos nos autos que contradigam a declaração firmada, razão pela qual,
imperiosa a manutenção da
gratuidade
ao apelante.

4.

Para fins de análise acerca da abusividade dos juros remuneratórios, a jurisprudência tem consolidado o entendimento no sentido de que mostram-se abusivos os juros remuneratórios que ultrapassem a taxa média de mercado.

5.
No presente caso, há a verificação de que,
em tendo havido o parcelamento automático das faturas, conforme se extrai do ID 49457288, houve a conglomeração de todas as faturas questionadas sob uma nova modalidade contratual, a qual segue a lógica dos juros de cartão de crédito parcelado, ao revés dos juros de cartão de crédito rotativo. Tal possibilidade se encontra expressa na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.549 de 26 de janeiro de 2017

6. No presente caso, as taxas de juros pactuadas no instrumento contratual perfazem, como é possível ser observado no instrumento questionado, a monta d
e

180,95
% ao ano
. À época da avença, em novembro
de
2018
,
o Banco Central do Brasil consignava como taxa média de mercado o percentual de
161,65
%
ao ano
, conforme consulta ao sítio eletrônico do BCB. Assim, em sendo as taxas pactuadas superiores à taxa média de mercado,
revela-se a
abusividade.

9.
O pleito de devolução de valores cobrados por anuidade se sustenta no fato de a autora não ter tido ciência da disponibilização da modalidade crédito em seu cartão.
Todavia, é possível se extrair
da documentação colacionada
que a
Apelante realiz
ou
o preenchimento de formulário no qual estão expostos os seus intentos com a abertura de conta e, neste, é cristalina a marcação do item “utilizar cartão de crédito”.

10. Outrossim, das faturas colacionadas, é possível se extrair que o referido cartão de crédito não permaneceu inerte por todo o tempo que a Apelante/Autora teve acesso a este. Ao contrário, foi alvo de intenso uso para compras diversas e aquisição de variados serviços como “
R
ecarga – Oi”, “99* POP” e “Peixe Urbano”
.

11.
Se, ao final do cálculo, houver saldo a ser pago
à autora
, deverá ocorrer a restituição de forma
dobrada
,
pois,
c
onforme entendimento pacificado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp
676.608,

a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados não exige a má-fé, mas apenas uma conduta contrária à boa-fé objetiva.
Ressalta-se, ainda, que nas cobranças anteriores à publicação da decisão do STJ, não havia entendimento que vinculasse os magistrados e, portanto, a determinação de restituição dobrada em período anterior a esse precedente não viola o ordenam
ento jurídico.

12.
Do exame do
s autos
se constata que foram alterados encargos incidentes no período da normalidade, portanto, no caso concreto,
resta
descaracterizada a mora.
Todavia, conforme bem explicitado pelo juízo primevo, o reiterado não pagamento dos valores após apuração do saldo devedor, poderá fazer com que a Autora/Apelante incorra em mora novamente, não havendo reais máculas no julgado, uma vez que somente esclarece que a descaracterização da mora não ocorre
ad infinitum
e irrestritamente, tendo o devedor de arcar com suas obrigações.

13. Em
se observando as particularidades do caso, que sejam, tratar-se de instituição financeira de alto potencial econômico, o caráter preventivo dissuasivo das astreintes e as demais condições valorativas do caso, é perfeitamente aceitável que o valor de
R$
1
00,00
(
cem
reais) com limitação a
R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais) seja conjecturado
, uma
vez que a
fixação do
quantum
das multas por descumprimento são flexíveis o bastante para conceder ao judiciário o mínimo de meios para a efetivação de suas decisões.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076469-69.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALEXSANDRA SANTANA CAMPOS e outros
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE o Recurso da parte Ré e, na parte conhecida NEGAR PROVIMENTO AO APELO e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso da parte Autora

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .